Tribunal: TCU
Processo: 028.160/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12.541/2020-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Luiz de Campos Franca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12541/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do Sr. Luiz de Campos Franca, ex-ocupante do cargo de juiz classista, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.